Tribunal: TJES
Processo: 0005114-78.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005114-78.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RENATO VIDAL VIEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CASSAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS..

1. Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral no pormenor, devendo a parte ser submetida a exames médicos e reabilitação profissional a cargo da Previdência Social. Inteligência dos arts. 62 e 101, ambos da Lei n. 8.213/91.

2. Na esteira da jurisprudência deste sodalício,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante [...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

3. Juros e correção devem obedecer o decidido no REsp nº 1.686.798/SE, em sede de repetitivos, bem como o art. 3º, da EC nº 113/2021.

4. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar em parte a sentença quanto aos juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível º 0005114-78.2015.8.08.0006

Apelante:

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Apelado:

Renato Vidal Vieira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Renato Vidal Vieira, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício do auxílio-doença acidentário que será concedido [...] ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ou para outra função em que tenha sido reabilitada, sendo que a avaliação do quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro clínico, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, observados os termos dos parágrafos §§ 1° e 2° do artigo 86, da Lei 8.213/91.[...]”
. (fls. 259/262v, integrada pelos atos de fls. 270/270v e 280/281)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que o autor faz jus ao benefício concedido, bem como que deve ser fixada data de cessação do benefício. Alega que pode ser cessado o benefício 120 (cento e vinte) dias após sua concessão, além de equívoco na imposição de obrigação de reabilitar o segurado. Além disso, diz que deve ser fixada data de início do benefício e os honorários advocatícios não devem incidir sobre as prestações vencidas após a sentença, nos termos da Súmula nº 111, do STJ.

Contrarrazões às fls. 293/294v, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão está normatizada no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, o qual dispõe que:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Além disso, prevê o art. 59, da Lei n° 8.213/91, que
“[...]O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Na hipótese, conforme bem salientado pela magistrada singular,
“[...]No que tange aos requisitos de qualidade de segurado, entendo que este já resta comprovado como preenchido, considerando que o próprio requerido deferiu benefício de auxílio-doença previdenciário ao autor. Já quanto ao nexo causal entre a atividade exercida e a doença acometida pelo beneficiário...]”,
restou comprovado pela prova pericial acostada
“[...]que as doenças acometidas pelo requerente estão diretamente relacionadas à atividade laborativa exercida, razão pela qual o benefício é o de auxílio-doença acidentário[...]”
, o que é corroborado pelos documentos de fls. 244/255.

Assim, não há como divergir da sentença ao concluir
“[...]pelo restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, desde a ocorrência do acidente de trabalho (segundo CAT), até que sejam realizados os tratamentos necessários para reabilitar o requerente, na forma do artigo 62 da Lei 8.213/91 e artigo 136 do Decreto 3.048/99[...]”
.

Portanto não vinga a irresignação quanto à concessão nem a ausência de fixação de data de início do benefício como alegado pelo recorrente.

Em relação à cassação e à reabilitação, no que pertine às peculiaridades da causa, anoto que quando da prolação da sentença o art. 101 da Lei nº 8.213/1991 vigorava com a seguinte redação:
“O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

Já o art. 62, §1º, da mesma Lei nº 8.213/1991, prescreve que
“O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. [...]
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.”

Assim,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Em relação à correção monetária e aos juros aplicáveis ao caso, como se trata de matéria de ordem pública, de ofício consigno que
“[...]A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...]” (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Tal compreensão, todavia, deve considerar que após a 09/12/2021,
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, tal como expressamente previsto no art. 3º, da EC nº 113/2021.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, igualmente deve haver a reforma do comando sentencial de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, pois o percentual deve ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento à apelação e, de ofício, reformo em parte a sentença impugnada, para determinar que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, até 09/12/2021, e a partir de então, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Além disso, que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.